Tribunal: TJDFT
Processo: 0709661-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PAGAMENTO DA PARCELA INCONTROVERSA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da execução individual de sentença coletiva e reconheceu a exigibilidade da obrigação, rejeitando a impugnação à execução apresentada pelo ente federativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento individual da sentença coletiva; (ii) saber se a discussão sobre dotação orçamentária e adequação da Lei Distrital n.o 5.184/2013 enseja a inexigibilidade do título executivo; (iii) saber se é possível o pagamento da parcela incontroversa, diante da ausência de impugnação aos cálculos apresentados pela parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ajuizamento de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento da decisão rescindenda, conforme arts. 313, V, "a", e 969 do CPC, salvo concessão de tutela provisória, inexistente no caso concreto. 4. A discussão sobre a constitucionalidade da Lei Distrital n.o 5.184/2013 foi superada na fase de conhecimento da ação coletiva, sendo vedada nova análise na execução, sob pena de ofensa à coisa julgada. 5. A jurisprudência do STF prioriza a segurança jurídica e a estabilidade das decisões transitadas em julgado, permitindo a execução até eventual decisão definitiva em ação rescisória. 6. A alegação de incompatibilidade com o Tema 864 do STF foi analisada e afastada no acórdão exequendo, por tratar de matérias distintas.
7. Não havendo impugnação aos cálculos iniciais apresentados, o valor correspondente torna-se incontroverso, sendo possível seu pagamento por RPV, conforme Tema 28 da Repercussão Geral do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A propositura de ação rescisória, sem a concessão de tutela provisória, não justifica a suspensão da execução individual de sentença coletiva. 2. A discussão sobre a constitucionalidade da lei que fundamenta o título executivo não pode ser renovada na fase de cumprimento de sentença. 3. É possível o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parcela incontroversa, nos termos do Tema 28 da Repercussão Geral do STF.”